Tribunal: TCU
Processo: 020.018/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo. Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por força de convênio celebrado para realização do evento Abertura do Verão de Dois Irmãos - Recife/PE em 29/11/2009.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Centro de Profissionais e Geração de Emprego e de seu dirigente, Diógenes Teixeira Peixoto, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que tinha por objeto subsidiar a "Abertura do Verão" de Dois Irmãos, Recife/PE. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; e 16, inciso III, alínea "c" e § 2o; 23, inciso III; 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar Diógenes Teixeira Peixoto e o Centro de Profissionais e Geração de Emprego revéis para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Diógenes Teixeira Peixoto e do Centro de Profissionais e Geração de Emprego e condená-los, solidariamente, ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional da importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora a partir de 3/3/2010 até a data do pagamento; 9.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da dívida acima imputada; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado, e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. encaminhar cópia deste acórdão aos responsáveis e ao Ministério do Turismo, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.